Tribunal: STF
Processo: RE 96226
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-12
Data de publicação: 1982-02-12

Ementa:
LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR A GASOLINA POR
MOTOR A OLEO DIESEL. LEGITIMIDADE DA RESOLUÇÃO DO CONTRAN QUE
FIXA CRITÉRIOS PARA APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS DE ALTERAÇÃO (ARTS. 5.,
V, E 39 DO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A
SEGURANÇA.